Tribunal: TJDFT
Processo: 0709686-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709686-62.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EMBARGADO: PAMELA DE CARVALHO TERESIN D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., contra acórdão de ID – 33632919. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33976181. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se PAMELA DE CARVALHO TERESIN, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2022 15:40:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador